Tribunal: TJMT
Processo: 1024933-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024933-33.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SUELEN VIANA DE SOUZA GONÇALVES (EMBARGANTE), ANDREA CARDINALE URANI OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 660.453.551-72 (ADVOGADO), SUELEN VIANA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 013.837.641-74 (EMBARGANTE), MATEUS PEREIRA GOMES - CPF: 006.631.682-01 (ADVOGADO), GUSTAVO PASCHOAL TEIXEIRA DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 833.793.801-30 (ADVOGADO), RAMOS DE FARIA E SILVA FILHO - CPF: 003.543.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 987.362.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração criminal. Lavagem de capitais. Alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa. Alegação de omissão quanto ao dolo e à ciência da origem ilícita dos valores. Alegação de omissão na valoração negativa das consequências do crime. Matérias já apreciadas no acórdão embargado. Inexistência de vício integrativo. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que rejeitou as preliminares defensivas e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação da embargante pelo crime previsto no art. 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à tese de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve enfrentamento expresso sobre a não produção de prova testemunhal reputada essencial e sobre o reaproveitamento de provas orais do feito originário. Requer, nesse ponto, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento. Alega, ainda, omissão quanto à suficiência de provas do elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de capitais e quanto à sua ciência da origem ilícita do numerário depositado em sua conta. Sustenta também omissão na dosimetria, ao argumento de que a valoração negativa das consequências do crime teria considerado efeitos próprios do delito antecedente.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com manifestação expressa sobre todas as teses suscitadas, sem prejuízo do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa relacionada à prova testemunhal e ao reaproveitamento de elementos produzidos no feito matriz; (ii) saber se houve omissão no exame da suficiência probatória quanto ao dolo de ocultar ou dissimular e quanto à ciência da origem ilícita dos valores; e (iii) definir se o acórdão deixou de enfrentar a tese de ilegalidade da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da controvérsia já decidida.

6. Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia e concluiu pela inexistência de nulidade, diante da ausência de prejuízo concreto, da admissibilidade do reaproveitamento da prova oral produzida com contraditório e da adoção de providências para a intimação da testemunha indicada pela defesa. O acórdão embargado enfrentou a validade do reaproveitamento das provas do feito matriz e afastou a nulidade à luz do art. 563 do Código de Processo Penal.

7. Não há omissão quanto à autoria e ao dolo. O acórdão embargado assentou que o recebimento, pela embargante, da quantia de R$ 200.000,00 em conta própria, oriunda da pessoa jurídica utilizada no crime antecedente, seguido de rápida transferência integral a terceira pessoa, sem causa lícita comprovada, constitui elemento probatório apto a demonstrar a participação dolosa na ocultação ou dissimulação dos valores. O acórdão não atribuiu a presença do dolo à mera relação conjugal da embargante com o autor do crime antecedente. A conclusão condenatória decorreu da análise de elementos objetivos e convergentes extraídos das movimentações bancárias, da sequência temporal das operações e da ausência de justificativa patrimonial idônea.

8. A ausência de enfrentamento apartado de todos os argumentos defensivos acessórios não configura omissão, desde que o núcleo essencial da controvérsia tenha sido apreciado de forma suficiente, como ocorreu no caso.

9. Não há omissão na dosimetria. O acórdão embargado examinou expressamente a valoração negativa das consequências do crime e concluiu que ela se apoiou em base concreta, consistente no grave prejuízo ao erário, na ausência de recuperação integral dos valores desviados e na colaboração da lavagem para a ocultação do produto do crime e para a maior dificuldade de sua restituição.

10. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício integrativo real no julgado.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas no acórdão embargado, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa quando o acórdão embargado enfrenta a nulidade, afasta o prejuízo concreto e reconhece a regularidade do reaproveitamento de prova produzida com contraditório. 3. Não há omissão quanto ao elemento subjetivo do crime de lavagem de capitais quando o acórdão aponta, de forma objetiva, o recebimento de valor oriundo do crime antecedente e a transferência célere e integral a terceira pessoa, sem causa lícita comprovada. 4. A valoração negativa das consequências do crime de lavagem de capitais é idônea quando fundada em reflexos extrapenais concretos e na contribuição da conduta para a ocultação dos valores e para a dificuldade de sua recuperação.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, I, LV, LVII, XLV, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 156, 563, 564, IV, e 619; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 68; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Suelen Viana de Souza Gonçalves
, por intermédio de sua defesa técnica, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 354324881), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Na peça aclaratória (Id. 355155386), a embargante aponta a existência de omissões no acórdão embargado. Em primeiro lugar, afirma não ter havido enfrentamento expresso da tese de cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova testemunhal específica e reputada essencial para demonstrar a ausência de dolo no crime de lavagem de capitais, requerendo, nesse ponto, o prequestionamento do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em seguida, a embargante sustenta omissão quanto à tese de insuficiência de provas acerca da presença do elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de capitais, bem como quanto à sua suposta ciência da origem ilícita do valor depositado, pretendendo, igualmente, o prequestionamento dos artigos 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal.

Por fim, aduz omissão no tocante à valoração negativa das consequências do crime, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese segundo a qual a consideração, na pena do crime de lavagem, das consequências inerentes ao delito antecedente violaria o princípio da responsabilidade pessoal ou da personalidade da pena, além de afrontar a correta aplicação do artigo 59 do Código Penal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões indicadas, com manifestação expressa sobre cada uma das teses defensivas acima delineadas, ao fundamento de que tal providência é necessária para assegurar a completa prestação jurisdicional e viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pela Dra. Rosana Marra, pugnou pela
rejeição
dos embargos de declaração, sintetizando que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as teses defensivas deduzidas no apelo, inexistindo omissão ou qualquer outro vício a ser sanado. Asseverou que a insurgência defensiva busca apenas rediscutir matéria já amplamente examinada pelo órgão colegiado, seja quanto à alegação de cerceamento de defesa, seja no tocante ao elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de capitais, seja ainda em relação à dosimetria da pena, notadamente à valoração das consequências do crime (Id.
358370854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Suelen Viana de Souza Gonçalves
, por meio de sua defesa técnica, opôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, que, ao apreciar a apelação criminal correlata, rejeitou as preliminares defensivas e negou provimento ao recurso, mantendo hígida a condenação imposta nos autos da ação penal n. 1024933-33.2020.8.11.0003.

Por oportuno, transcrevo o aresto:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II). Preliminares de nulidade. cerceamento de defesa pelo indeferimento de reinquirição e oitiva de novas testemunhas. Descabimento. Provas orais produzidas com a presença da acusada e de defensor. Reaproveitamento de provas do feito matriz com acesso e contraditório assegurados. Alegação de ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX). Sentença motivada de forma suficiente. Mérito. Autoria e dolo na conduta. Recebimento bancário de quantia considerável e imediata remessa a terceira pessoa. Versão defensiva de partilha bens não comprovada. inteligência do artigo 156 do código de processo penal. Manutenção da condenação. Dosimetria. Consequências do crime valoradas negativamente com base concreta. Regime inicial semiaberto mantido diante de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Substituição por restritivas de direitos. Inviabilidade (CP, art. 44). Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1024933-33.2020.8.11.0003, que condenou a apelante pelo delito previsto no artigo 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2. Pretensão recursal. (i) Preliminares: nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de reabertura de instrução e de novas testemunhas; nulidade por ausência de fundamentação da sentença (CF/1988, art. 93, IX). (ii) Mérito: absolvição por ausência de comprovação de participação dolosa, sustentada em suposta partilha de bens decorrente de separação do casal. (iii) Subsidiariamente: redução da pena-base ao mínimo legal; fixação do regime inicial aberto; substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de novas provas, com reabertura da instrução criminal gera nulidade; (ii) definir se a sentença está suficientemente motivada à luz do artigo 93, IX, da Constituição; (iii) verificar se o conjunto probatório comprova a autoria e o dolo da apelante na lavagem de capitais; (iv) examinar se a valoração negativa das consequências do crime autoriza a elevação moderada da pena-base; (v) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto apesar de circunstância judicial desfavorável; e (vi) analisar a eventualidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

4. O indeferimento de reabertura da instrução e reinquirição de testemunhas mostra-se adequado, visto que a solenidade se realizou com a presença da acusada e de defensor, além de não demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o artigo 563 do Código de Processo Penal.

5. O reaproveitamento de provas do feito matriz é admissível quando as provas foram colhidas com participação da acusada e de sua defesa e quando há conexão objetiva e probatória entre o crime antecedente e a lavagem, assegurados acesso e contraditório, não se tratando de mera prova emprestada.

6. Incabível falar em violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição ao expor, pois a sentença observou de modo claro e suficiente, o percurso fático-probatório, as razões jurídicas da condenação e a resposta às teses centrais, não havendo nulidade pela ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339, de repercussão geral.

7. O acervo probatório demonstra a movimentação financeira relacionada ao produto do crime antecedente: recebimento, pela apelante, em conta bancária própria, da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) originários da pessoa jurídica utilizada no estelionato e transferência rápida e integral a terceira pessoa, sem causa lícita comprovada e em desconformidade com o padrão de sua conta.

8. A tese de partilha de bens, pela separação do casal, carece de suporte documental mínimo e não explica a origem da quantia específica, o momento do crédito e a imediata remessa a terceira pessoa, razão pela qual não afasta o dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores.

9. A autoria e o dolo se extraem do encadeamento temporal das operações, do vínculo com o crime antecedente e da ausência de justificativa idônea para a operação, suficientes para manter a condenação pelo artigo 1o, § 1o, II, da Lei n. 9.613/1998.

10. A pena-base pode ser elevada de forma moderada quando concretamente demonstradas consequências que extrapolam o tipo, notadamente o elevado prejuízo ao erário e o impacto sobre o serviço de saúde pública no período de pandemia, com a contribuição da apelante, conforme fundamentação específica.

11. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

12. A substituição da pena privativa por restritivas de direitos é incabível diante da valoração negativa das consequências do crime e da maior reprovabilidade reconhecida na primeira fase, inexistindo preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

13. Preliminares rejeitadas. Mérito desprovido. Sentença mantida em seus termos.

IV. Dispositivo e tese

14. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de reabertura de instrução e reinquirição de testemunhas não gera nulidade, quando ausente motivação adequada e sem demonstração de prejuízo (CPP, art. 563). 2. O dever de fundamentação se cumpre quando a sentença explicita fundamentos suficientes, sendo desnecessário rebater todos os argumentos, à luz do artigo 93, IX, da CF/1988 e do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 3. Configura lavagem de capitais o recebimento de valores provenientes do crime antecedente, seguido de rápida transferência a terceiro sem causa lícita comprovada e em contexto de indícios objetivos de ocultação. 4. Consequências concretas gravosas autorizam a elevação moderada da pena-base, com fundamento idôneo e proporcional. 5. Circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). 6. É inviável a substituição por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1024933-33.2020.8.11.0003, 2a CCrim., minha relatoria, julgado em 18.3.2026).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em suma, a existência de omissões no julgado.

Afirma inicialmente, em síntese, que esta Câmara não teria enfrentado adequadamente a tese de cerceamento de defesa, fundada, de um lado, na alegação de que as provas testemunhais reaproveitadas dos autos originários diziam respeito apenas ao crime antecedente e, de outro, na assertiva de que uma testemunha, arrolada pela defesa, não foi ouvida, tampouco validamente intimada, circunstâncias que, segundo sustenta, teriam obstado a demonstração da tese de ausência de dolo no delito de lavagem de capitais.

Todavia, antes de ingressar propriamente no exame dessa insurgência, cumpre rememorar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, ao rejulgamento da controvérsia, nem ao reexame do acervo probatório já valorado pelo órgão colegiado. Do mesmo modo, o propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso quando inexistente vício integrativo real no acórdão embargado.

Dito isso, no tocante à primeira tese defensiva, não se constata a omissão apontada.

Isso porque a controvérsia referente ao alegado cerceamento de defesa foi expressamente submetida ao crivo deste órgão colegiado no julgamento da apelação e recebeu solução clara e fundamentada.

Com efeito, no aresto embargado ficou assentado que o indeferimento da reabertura da instrução e da reinquirição de testemunhas se mostrava adequado, porquanto a solenidade originária se realizou com a presença da acusada, ora embargante, e de seu defensor, não tendo sido demonstrado prejuízo concreto, em observância ao artigo 563 do Código de Processo Penal.

Ficou igualmente consignado que o reaproveitamento das provas do feito matriz era admissível, diante da conexão objetiva e probatória entre o crime antecedente e o delito de lavagem, com preservação do contraditório e do acesso defensivo aos elementos produzidos.

Portanto, a matéria não foi ignorada; ao revés, foi expressamente examinada e decidida em sentido contrário ao interesse da embargante.

Nessa perspectiva, a alegação de que as testemunhas ouvidas no processo originário teriam tratado apenas do delito antecedente não evidencia omissão, mas simples inconformismo com a fundamentação adotada. Em crimes de lavagem de capitais, repito, a reconstrução do contexto fático do ilícito antecedente, da origem dos valores e da dinâmica das movimentações subsequentes constitui dado intrinsecamente relacionado à apuração do fato posterior, razão pela qual o acórdão reputou legítimo o reaproveitamento da prova oral já produzida na ação penal matriz.

Logo, ao sustentar que o colegiado deixou de apreciar esse argumento, a defesa, em verdade, pretende apenas renovar debate já solucionado no julgamento anterior.

Igualmente não procede a assertiva de que inexistiu sequer tentativa de intimação da testemunha Simone. Os autos revelam, em primeiro lugar, que, na audiência realizada em 7.10.2020, a defesa da embargante expressamente se comprometeu a comparecer com a testemunha Simone à audiência designada.

Posteriormente, já no curso do feito desmembrado, houve efetiva expedição de carta precatória para sua intimação, com identificação nominal da testemunha e indicação da finalidade do ato. A própria defesa, em petição datada de 5.10.2024, reconheceu que foi expedido mandado de intimação via carta precatória somente para a testemunha Simone, embora sem êxito, ao mesmo tempo em que se insurgiu contra a ausência de intimação das demais testemunhas arroladas.

Ademais, a movimentação processual registra, de forma objetiva, a devolução da missiva referente à testemunha Simone e, em seguida, a devolução da própria carta precatória, o que afasta, de modo inequívoco, a narrativa de completa ausência de providências jurisdicionais voltadas à produção dessa prova.

De mais a mais, a frustração do ato de intimação não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade processual. À luz do princípio
pas de nullité sans grief,
positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa demonstrar, de forma concreta, a imprescindibilidade da prova e o efetivo prejuízo decorrente de sua não realização.

Também não há falar em contradição entre a conclusão adotada no acórdão e a referência ao artigo 156 do Código de Processo Penal. Ao consignar que a tese defensiva de partilha patrimonial não poderia ser acolhida sem mínimo lastro probatório, o julgado apenas ressaltou que a versão exculpatória não veio acompanhada de suporte idôneo capaz de infirmar o conjunto probatório amealhado. Isso não significa, de modo algum, negar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa; significa apenas reconhecer, dentro dos limites da legalidade processual, que a ausência de renovação da prova oral, em contexto no qual já havia elementos produzidos sob crivo defensivo e sem demonstração de prejuízo, não gera nulidade.

Por conseguinte, a primeira insurgência aclaratória não revela vício integrativo algum. O acórdão enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa, explicitou as razões pelas quais reputou incabível a reabertura da instrução e o arrolamento complementar de testemunhas, reconheceu a validade do reaproveitamento da prova colhida no feito matriz e afastou a alegação de nulidade à míngua de prejuízo concreto. E, para que não subsista qualquer dúvida, fica expressamente esclarecido que a situação da testemunha Simone igualmente não altera tal conclusão, seja porque houve providência para sua intimação, seja porque a própria defesa, em momento anterior, assumira o compromisso de apresentá-la em audiência, seja, por fim, porque não se demonstrou a indispensabilidade exclusiva dessa prova para o deslinde da controvérsia.

Consideram-se, assim, suficientemente debatidos os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem qualquer efeito modificativo do julgado.

Por outra vertente, a embargante aduz que o acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar, de forma específica, a alegada insuficiência de provas quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal, especialmente no que se refere ao especial fim de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores, bem como à ausência de demonstração segura de que tivesse ciência da procedência espúria da quantia depositada em sua conta.

Sustenta, em resumo, que o vínculo conjugal mantido com o autor do crime antecedente não poderia, por si só, autorizar presunção de conhecimento ou adesão à empreitada criminosa, e que a simples realização de transferência bancária não bastaria à inferência do dolo exigido para o delito de lavagem de capitais. Acrescenta, ainda, que o contexto relacional por ela invocado, marcado, segundo afirma, por vulnerabilidade e violência patrimonial, não teria sido devidamente considerado pelo acórdão embargado.

Sem razão, contudo.

Diversamente do que sustenta a defesa, a controvérsia atinente à autoria e ao dolo foi enfrentada de modo claro e suficiente no julgamento da apelação. O acórdão embargado consignou, de forma expressa, que
“o acervo probatório demonstra a movimentação financeira relacionada ao produto do crime antecedente”
, destacando o recebimento, pela apelante, da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em conta bancária própria, oriunda da pessoa jurídica utilizada no estelionato, seguido da transferência rápida e integral do numerário a terceira pessoa, sem causa lícita comprovada e em desconformidade com o padrão da conta.

Na mesma linha, ficou assentado que a tese de partilha de bens decorrente da separação do casal carecia de suporte documental mínimo e não explicava, satisfatoriamente, a origem da quantia específica, o momento do crédito e a imediata remessa a terceiro, concluindo-se, por isso, que a autoria e o dolo se extraíam do encadeamento temporal das operações, do vínculo com o crime antecedente e da ausência de justificativa idônea para a movimentação financeira. Logo, não houve silêncio judicial sobre a matéria, mas conclusão expressa, em sentido desfavorável à embargante, quanto à suficiência do acervo probatório para demonstrar o elemento subjetivo do tipo.

Observe-se, ademais, que o acórdão não assentou a existência de dolo com fundamento exclusivo, nem sequer preponderante, na mera condição de cônjuge ou ex-companheira de Ramos. O vínculo conjugal foi apenas mencionado como dado contextual inserido no conjunto das circunstâncias apuradas, jamais como presunção autônoma e suficiente de culpabilidade.

A conclusão condenatória decorreu, isto sim, de um feixe de elementos objetivos e convergentes, notadamente: o ingresso, em conta da embargante, de expressiva quantia oriunda da empresa instrumentalizada no crime antecedente; a automática aplicação do numerário em investimento bancário; e, sobretudo, a posterior transferência integral do valor para conta de terceira pessoa, em curto lapso temporal, sem demonstração de causa negocial lícita minimamente comprovada.

Diante desse quadro, não se está diante de condenação fundada em estereótipo de gênero, mas de inferência judicial extraída de dados concretos dos autos, devidamente valorados no acórdão e na sentença.

Também não procede a alegação de que o julgado teria deixado de apreciar a tese segundo a qual a simples transferência bancária seria insuficiente para caracterizar o dolo específico de ocultar ou dissimular.

O aresto embargado não tratou a operação bancária como fato isolado e neutro. Ao contrário, examinou-a em sua inserção contextual, vale dizer, como etapa subsequente e concatenada à circulação do produto do crime antecedente, em operação desprovida de justificativa econômica ou patrimonial idônea.

Frisa-se novamente, a transferência integral e célere para terceira pessoa, logo após o recebimento do numerário ilícito, sem respaldo documental da alegada partilha de bens ou da pretensa recomposição patrimonial, foi precisamente um dos elementos valorados para afastar a versão defensiva e reconhecer a presença do especial fim exigido pelo tipo penal. Em outras palavras, a decisão colegiada não afirmou que qualquer transferência bancária, por si só, configura lavagem de capitais; afirmou, sim, que, nas particularidades do caso concreto, a dinâmica financeira apurada revelou traços objetivos de ocultação ou dissimulação.

Pode-se até discordar da valoração conferida pelo juízo e mantida pelo acórdão, mas isso não traduz omissão integrativa. Traduz, quando muito, inconformismo da parte com o desfecho adotado, o que é absolutamente insuficiente para viabilizar aclaratórios com pretensão de rejulgamento da matéria.

De mais a mais, o dever de fundamentação não impõe ao órgão julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos laterais, enfoques retóricos ou formulações jurídicas apresentadas pela defesa, bastando que enfrente, de maneira racional e suficiente, o núcleo essencial da controvérsia. E isso ocorreu no caso em exame.

A questão central submetida à apreciação desta Câmara era saber se havia, ou não, elementos probatórios aptos a demonstrar a participação dolosa da apelante no delito de lavagem de capitais. A resposta foi positiva, com indicação dos fatos, dos dados bancários, da sequência temporal das movimentações e da inconsistência da explicação defensiva.

O fato de o acórdão não ter desenvolvido, em apartado, considerações específicas sobre “vulnerabilidade relacional”, “violência patrimonial” ou “estereótipos de gênero” não o torna omisso, especialmente porque tais construções argumentativas não foram acolhidas exatamente por se mostrarem dissociadas do acervo objetivo amealhado nos autos.

Portanto, inexiste a omissão suscitada. Consideram-se, assim, suficientemente debatidos os artigos 5o, incisos I, XLVI e LVII, da Constituição Federal, sem qualquer efeito modificativo no julgado.

Por fim, sob a ótica da embargante, haveria omissão quanto à dosimetria da pena, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de maneira adequada, a tese defensiva segundo a qual a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime teria sido lastreada em elementos próprios do delito antecedente de estelionato, e não do crime de lavagem de capitais a ela imputado.

Sustenta, assim, que a manutenção da exasperação da pena-base importaria violação aos princípios da personalidade da pena e da individualização da reprimenda, por transferir à embargante os efeitos diretos do prejuízo ao erário e à saúde pública decorrentes da fraude na aquisição dos respiradores, postulando pronunciamento expresso para fins de prequestionamento dos artigos 5o, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal, bem como dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

No julgamento da apelação, esta Câmara assentou, de forma clara, que a valoração negativa das consequências do crime se mostrava legítima, porquanto fundada em base concreta, e não em juízo abstrato de gravidade. Na ocasião, consignou-se, expressamente, que a motivação adotada pela sentença era acertada porque o prejuízo ao erário municipal superou a cifra de um milhão de reais, valores que não haviam sido recuperados, e que, embora a quantia recebida pela apelante correspondesse a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tal dado não reduzia a gravidade global do resultado, uma vez que a conduta, praticada em plena pandemia, comprometeu severamente a rede pública de saúde, colocando em risco a vida de milhares de pessoas, circunstância que, segundo o aresto, contou com a anuência e participação da apelante na parte que lhe coube na lavagem do dinheiro.

E foi além o acórdão, ao esclarecer que a fundamentação era concreta e idônea justamente porque descrevia as consequências extrapenais produzidas pelo delito antecedente e pela subsequente lavagem, a qual colaborou para a indisponibilidade dos valores desviados. Portanto, não houve silêncio judicial sobre a tese subsidiária da dosimetria, mas rejeição expressa da insurgência.

Aliás, a própria sentença, mantida por este colegiado, já havia destacado, no exame da pena-base, que as consequências extrapenais extrapolaram o resultado típico esperado, na medida em que a conduta praticada ocasionou grave prejuízo ao erário municipal, sem recuperação de aproximadamente R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), ressaltando, ainda, que, embora no caso da acusada Suelen o valor recebido tenha sido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), isso não diminuía os efeitos decorrentes das condutas praticadas, que colocaram em risco a vida de milhares de pessoas em Rondonópolis e região, em pleno auge da pandemia, comprometendo severamente a rede pública de saúde.

Assim, verifica-se que a insurgência defensiva não aponta verdadeira omissão, mas inconformismo com a conclusão já adotada nas instâncias ordinárias acerca da repercussão concreta da conduta para fins de individualização da pena.

Deveras, não procede a alegação de que o julgado teria simplesmente transferido, de forma automática e acrítica, para o crime de lavagem todas as consequências do delito antecedente. O que se assentou, tanto na sentença quanto no acórdão, foi que a atuação da embargante não se mostrou juridicamente neutra ou dissociada do resultado mais amplo revelado pelos autos, porquanto a subsequente movimentação e dispersão dos valores desviados colaborou para a ocultação do produto do crime antecedente e para a maior dificuldade de sua recuperação, prolongando, em termos concretos, os reflexos danosos já instaurados.

Nessa perspectiva, a fundamentação não atribuiu à embargante a autoria do estelionato antecedente, nem a responsabilizou autonomamente por fatos alheios; apenas reconheceu, para os fins do artigo 59 do Código Penal, que a sua conduta de lavagem, nas circunstâncias específicas do caso, inseriu-se em contexto de excepcional gravidade, cujos reflexos extrapenais concretos extrapolaram o ordinário do tipo.

Consideram-se, assim, suficientemente debatidos os artigos 5o, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal, bem como os artigos 59 e 68 do Código Penal, sem qualquer efeito modificativo do julgado.

Assim, à vista do que se extrai dos autos, não se identifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade apta a autorizar a integração pretendida. As insurgências veiculadas pela embargante, em realidade, revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas por este órgão colegiado no julgamento da apelação criminal, buscando, pela via estreita dos embargos de declaração, a rediscussão de matérias já expressamente enfrentadas e decididas, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as teses referentes ao alegado cerceamento de defesa, à suficiência do acervo probatório quanto ao dolo e à ciência da origem ilícita dos valores, bem como à higidez da dosimetria da pena, foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário aos interesses da defesa, inexistindo qualquer ponto essencial sem enfrentamento jurisdicional.

Por igual, o propósito de prequestionamento invocado pela embargante não tem o condão de, por si só, viabilizar o acolhimento dos aclaratórios, quando ausente vício real no julgado.

Pelo exposto, em consonância com a manifestação ministerial, conheço dos embargos de declaração opostos por
Suelen Viana de Souza Gonçalves
e os
rejeito
, mantendo incólume, em todos os seus termos, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026